Tribunal: TJDFT
Processo: 0717548-10.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0717548-10.2023.8.07.0005 APELANTE: MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA, LUIZ TELVES DA SILVA APELADO: LUIZ TELVES DA SILVA, MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Da análise dos autos, constata-se que no prazo legal para interposição de recurso, o Réu informou que sua representação processual se daria por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal (Id. 75779630). Foi certificado o trânsito em julgado, sem levar em consideração a alteração da representação processual (Id. 75850049). Em razão disso, o Réu requereu a anulação da certidão de trânsito em julgado, sob o argumento de que, nos termos do art. 186 do Código de Processo Civil, os prazos processuais são contados em dobro para a Defensoria Pública, o que não ocorreu no presente caso (Id. 76061644). Nos termos do artigo 223 do CPC, “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Assim, considerado que, antes do encerramento do prazo processual, a parte demandada comunicou a alteração da sua representação, deve ser reaberto o prazo recursal, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, reabro o prazo recursal e determino a intimação pessoal da Defensoria Pública do Distrito Federal, para, caso queira, apresente apelação ao Acórdão n. 2025963 (Id. 74859387). Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora